Tribunal: TJMT
Processo: 1000433-56.2019.8.11.0028
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000433-56.2019.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO
Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[GERNIERE SEBASTIANA DOS SANTOS - CPF: 032.932.651-11 (RECORRENTE), MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI - CPF: 970.857.238-15 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA EM TODA REGIÃO – DISTRITO DE CANGAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – JUNTADA PELA PROMOVIDA DE FATURAS DETALHADAS QUE COMPROVAM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA – UTILIZAÇÃO NO PERÍODO QUE ALEGA TER OCORRIDO A INTERRUPÇÃO – AUSÊNCIA DE ATO ÍLICITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, não havendo qualquer falha na prestação do serviço e nem ato ilícito praticado pela parte Recorrida, posto que foram juntadas em sede de contestação faturas detalhadas com o respectivo histórico de ligações efetuadas, comprovando a regular utilização da linha telefônica no período da alegada interrupção, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que houve comprovação da regular utilização da linha telefônica no período da alegada interrupção,
conforme dispositivo que cito:

ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDENCIA dos pedidos formulados na inicial, com fulcro no art. 487, inc. I do CPC, devendo ser extinto sem resolução de mérito.

A parte recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando a má qualidade e falha dos serviços prestados, afirmando que houve a interrupção/queda de sinal e a demora de 08 (oito) dias nos reparos.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando a prova produzida, entendo que o recuso deve ser desprovido a fim de manter a sentença, posto que a utilização dos serviços de telefonia fora comprovada através da juntada do histórico de ligações, não havendo comprovação da alegada interrupção dos serviços.

Afirma a parte promovente que houve interrupção dos serviços durante o período de 26/02 a 05/03/2019, que deixou todos os consumidores do distrito de Cangas, sem comunicação
.

Em que pese as alegações da parte recorrente, verifico que foram juntadas pela parte recorrida várias faturas de utilização dos serviços, com o respectivo histórico de ligações da linha telefônica em discussão no período (
26/02 a 05/03/2019)
.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, não havendo qualquer falha na prestação do serviço e nem ato ilícito praticado pela parte Recorrida, posto que foram juntadas em sede de contestação faturas detalhadas com o respectivo histórico de ligações efetuadas, o qual sequer fora impugnado pela parte recorrente, comprovando a regular utilização da linha telefônica, de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95,
in verbis
:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no
artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2020